Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-90.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-90.2024.8.14.0080

APELANTE: JOSE ADEANO LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147 e 129, §13º, do CP, às penas de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta imputada ao apelante configura fato atípico quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância e, na espécie, apresenta-se firme e coerente, autorizando a condenação.

4. Entende-se que o crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação suficiente para incutir temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado material ou dano efetivo.

5. Afirma-se que, nos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento detalhado da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 76, 147 e 129, § 13º; CPP, arts. 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no REsp 1993618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bonito/PA, José Adeano Lima dos Santos foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129, §13º, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção (ID 23232046).

O réu apela requerendo sua absolvição do crime de ameaça, sustentando atipicidade da conduta e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII do CPP e absolvição do crime de lesão corporal, sustentando ausência de provas da materialidade e insuficiência probatória, aos ditames do art. 386, II e VII do CPP (ID 23232054).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23232056), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24607675).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelos crimes de ameaça e lesão corporal existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de provas da materialidade.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Alessandra Cristina Mendes Damasceno relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as agressões físicas e ameaças proferidas pelo réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Vítima Maria Alreluci dos Santos Ribeiro (mídia): que foi vítima. Que os fatos se deram em 25 de novembro de 2023 e estavam juntos nessa época. Que não tinham se separado antes. Que foi a primeira vez que o réu agrediu e ameaçou. Que no dia ele tinha bebido álcool. Que estavam na estiva e brigaram. Que o que aconteceu foi que discutiram e ele falou alto e gritou e empurrou e deu um soco nas costas da declarante. Que foi só isso. Que ficou uma marca nas costas, mas saiu logo. Que não fez exame de corpo de delito e não foi na segunda feira. Que ele ameaçou a declarante dizendo que iria matar a declarante caso se separasse porque ele estava com muita raiva por causa da separação. Que ocorreu sim de ele dar chutes no pescoço e nas coxas. Que o soco foi nas costas e os chutes foram nas pernas e nas pernas na parte de baixo. Que ficaram marcas nas coxas. Que não teve sequela nem dificuldade de andar. Que depois desses fatos se separaram e não voltaram mais. Que depois desse dia não aconteceu mais nada e nem se viam quase. Que tem uma filha juntos. Que a criança estava dormindo no momento dos fatos. Que ele ameaçou e no início ficou com medo, mas depois ele não fez mais nada e no começo pensou que fosse verdade. Que depois da denúncia que fez foi depois de muito tempo que entrou em contato com ele por causa da criança que adoeceu.” (ID 23232046).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ,

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Na espécie, os fatos ocorreram no recôndito do lar, a justificar a prevalência da palavra da vítima acerca da dinâmica dos fatos, não havendo como se acolher o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória e ausência de provas da materialidade.

Outrossim, quanto ao pleito de absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 02/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Além disso, “nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp 2.285.584/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023).

Por fim, cabe a
correção oficiosa de erro material
na sentença impugnada.

Ao reconhecer o concurso material e fixar a pena definitiva e o regime inicial de cumprimento da reprimenda, o juízo recorrido estabeleceu o seguinte:

“
Por fim, nos termos do art. 69 do Código Penal
, procedo a soma das penas, na forma do cúmulo material, pelo que
torno definitiva a pena TOTAL do réu JOSE ADEANO LIMA DOS SANTOS em privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e 01 mês de detenção, somando tempo de 01 ano e 01 mês conforme naturezas dispostas (reclusão e detenção).

Ao fim, em cumprimento ao disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
, já considerados os termos do
novel
§ 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o réu nunca foi preso”. (ID 23232046, grifo do original)

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (STJ,
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2023; no mesmo sentido: TJDFT,
APCRIM n. 07325348320208070001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10/03/2022).

Destarte, verifica-se que no caso dos autos:

- Ao crime de lesão corporal foi fixada a pena de 01 ano de reclusão
.

- Ao crime de ameaça foi fixada a pena de 01 mês de detenção.

Assim, na espécie, tratando-se de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), que não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP, sano de ofício o erro material constatado na soma das penas (reclusão e detenção), e fixo em definitivo a pena em 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025